Tribunal: TJMT
Processo: 1025658-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025658-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), VERA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 044.152.661-69 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Devolução pelos correios com anotação “não existe o número”. Constituição válida da mora. Purgação da mora. Prazo de cinco dias corridos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação “Não Existe o Número”. Subsidiariamente, requer prazo de 15 di
as úteis para purgação da mora.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, com a anotação “Não Existe
o

Número”
, descaracteriza a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é possível conceder prazo de 15 dias
úteis para a purgação da mora.

III.
Razões de decidir

3.
A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º,
§ 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do ef
etivo recebimento pelo devedor.

5.
O retorno da correspondência com a anotação “Não Existe o Número” não invalida a constituição em mora, pois o envio foi realizado ao endereço contratual, sendo dever do devedor manter seus dados atualizados
perante a instituição credora.

6.
O prazo para purgação da mora é de
5
(cinco) dias corridos a partir da execução da liminar, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. “
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Existe o Número”, quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não i
nvalida a constituição em mora”. 2. “
A mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnec
essária a prova de recebimento”. 3. “
O prazo para purgação da mora em ação de busca e apreensão é de
5
(cinco) dias
corridos, contados da execução da liminar, não se aplicando a contagem em d
ias úteis”.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §
2º.

Jurisprudência rel
evante citada: STJ, Tema 1.132
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 09.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJMT,
AI
1019298-07.2025.8.11.0000,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
j.
30/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
VERA SEBASTIANA DA SILVA
contra
decisão proferida pelo
Dr.
Ângelo
Judai
Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1027995-11.2025.8.11.0002, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., deferiu liminarmente a medida possessória pleiteada, autorizando a apreensão do veículo objeto do contrato, independentemente de prévia oitiva da devedora (Id. 203042354, na origem).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de comprovação da constituição válida em mora, requisito indispensável para a concessão da medida liminar de bu
sca e apreensão prevista no artigo
2º, § 2º, do Decreto-Lei n
.
911/69, sendo que a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi devolvida com a anotação
“
Não Existe o Número
”
, não se consumando a mora.

Outrossim, alega que a concessão da medida, sem a devida notificação prévia e eficaz, afronta os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de colidir com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, por fim, que realizou o pagamento parcial das parcelas em atraso (parcelas 18 e 19) e comprometeu-se a quitar a parcela 20, pleiteando, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à purg
ação da mora, nos termos do artigo
3º,
§ 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Com essas considerações, pugnou
pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e determinar a resti
tuição do veículo apreendido. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, que seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para purgação da mora, conforme previsto no artigo 3º, § 2º, do DL 911/69.

Recurso tempestivo.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (Id. 304148895) e preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 304371867).

A liminar vindicada foi indeferida (
Id. 304744376
).

Em contrarrazões, o banco agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 310092355).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de

VERA SEBASTIANA DA SILVA
,
visando à apreensão do veículo
Chevrolet Onix Plus 10TAT LTZ, ano 2023, cor cinza, placa RUJ1E14, chassi 9BGEN69H0PG117023 e RENAVAM 01301150379
, objeto de contrato de financiamento garan
tido por alienação fiduciária n.
0000050583650, em razão do inadimplemento contratual da requerida
(Id.
201535733
, na origem).

Na exordial, relatou que as partes firmaram contrato de financiamento em 12/01/2023, no valor de R$ 78.247,49
(setenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
, a ser pago em 60
(sessenta)
parcelas mensais de R$ 2.164,77
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
, vencíveis no dia 1º de cada mês.

Contudo, a demandada deixou de adimplir as parcelas a partir de 06/01/2025, sendo regularmente notificada para a purgação da mora, sem que houvesse a quitação da dívida
, razão pela qual
pleiteou a busca e apreensão do bem dado em garantia, a consolidação da propriedade em seu favor, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Em decisão liminar, foi concedida a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: VERA SEBASTIANA DA SILVA
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
MARCA: CHEVROLET TIPO: AUTOMOVEL MODELO: ONIX PLUS 10TAT LTZ CHASSI: 9BGEN69H0PG117023 COR: CINZA ANO: 2023 PLACA: RUJ1E14 RENAVAM: 01301150379.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
R LEONARDO MARIANO GARCIA, 01 NAO POSSUI, CRISTO REI, VARZEA GRANDE, MT, CEP: 78118162.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o
decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

[...]
” (
Id. 202187772, na origem
).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial fora devolvida pelos Correios com a anotação “
endereço insuficiente
”.
Subsidiariamente, requer
seja deferido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para purgação da mora
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar. Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o § 2º do artigo 2º do referido diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme expressa a Súmula n. 72: “
A comprovação
da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Assim, o entendimento consolidado pela Corte Superior ressalta a necessidade de observância estrita aos requisitos legais para a constituição válida da mora, sendo bastante, para esse fim, a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira agravada instruiu a petição inicial com a Cédu
la de Crédito Bancário, a notificação extrajudicial,
o
extrato do financiamento,
o
laudo veicular e
a
carta de fiel depositário (Id. 201540176, 201542153, 201542174, 201544195 e 201544222, na origem).

Destaca-se que o retorno da correspondência com a anotação “
Não Existe o Número
” (Id.
201542153
, p.
4
, na origem) não afasta a constituição válida da mora, uma vez que
restou demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado
, o que, como visto, satisfaz o disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n
.
911/69.

Ademais, o histórico de rastreamento dos Correios evidencia que, em 09/07/2025, às 09h44, o objeto chegou a constar como
“
saiu para entrega ao destinatário
” (Id. 201542153, p. 3, na origem), reforçando a regularidade da diligência.

Nesse cenário, não se pode impor à instituição financeira agravada o ônus de verificar previamente a existência física do número indicado ou de diligenciar em busca de endereços alternativos, sob pena de criar exigência não prevista em lei e em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Aliás,
eventual incorreção ou desatualização cadastral constitui ônus exclusivo do devedor fiduciante, que tem o dever jurídico de manter atualizadas suas informações perante a instituição credora.

Destarte
, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação “
Não Existe o Número
”, a mora restou validamente constituída com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido
no contrato, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.
911/69
e da tese firmada no Tema 1.132 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

A propósito, o
entendimento desta
Egrégia
Corte, em casos análogos, alinha-se integralmente a essa orientação. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.
DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO"
. TEMA 1.132 DO STJ. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu tese de repercussão geral segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 4.
A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao
endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação
, cumprindo integralmente o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 911/69,
sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação restritiva pelos correios
. 5.
A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto ao credor constitui dever derivado dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual
,
não podendo eventual falha no serviço postal prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário quando cumprida a formalidade legal exigida
.
[...] Tese
de julgamento: "
A devolução de notificação extrajudicial com anotação
'
não existe o número
',
quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária
,
não invalida a constituição em mora do devedor
,
sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora
,
independentemente de comprovação posterior de residência no local
." [...]
”
(
TJMT,

Agravo de Instrumento n.
1019298-07.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/07/2025,
p
ublicado no DJE 30/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DE MORA
.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
TEMA 1.132/STJ
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, não sendo possível a apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, conforme orientação consolidada no Tema 1.132/STJ. No caso concreto,
comprovada a expedição da notificação para o endereço indicado no contrato
,
mesmo devolvida com a anotação
"Não Existe o Número"
,
restou aperfeiçoada a mora
,
sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão
. [...] 2. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, sendo desnecessária a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ)." [...]
” (TJMT,
Agravo Interno
n.
1003780-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.
SUFICIÊNCIA
. [...] 3. A caracterização da mora em ação de busca e apreensão com base no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prescinde da comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos. 4.
A devolução da notificação com a anotação de
"número inexistente"
não descaracteriza a mora
,
pois o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação do inadimplemento
. [...] Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento. [...]
” (TJMT
,
Agravo de Instrumento n.
1007891-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/05/2025, publicado no DJE 11/05/2025 – grifo nosso).

Diante disso,
revela
-se
legítima a constituição em mora da agravante
e, por consequência,
correta a concessão da liminar de busca e apreensão pelo Juízo
a quo
.

No que se refere ao
pleito subsidiário
de concessão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a purgação da mora, entendo que não merece acolhida
,
pois, além de não se aplicar a contagem em dias úteis, o prazo correto para a purgação da mora é de
5
(
cinco
)
dias corridos, conforme disposto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA
MORA
. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE
5
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção do STJ
,
em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos
,
assentou a tese de que
, "
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (
REsp
1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado e
m 14/5/2014,
DJe
de 27/5/2014).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art.

3º
,
§ 2º
,
do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material
,
não se sujeitando
,
assim
,
à contagem em dias úteis
, prevista n
o art. 219, caput, do CPC/2015. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.612.376/MG,
Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 9/12/2024, DJEN 19/12/2024 – grifo nosso
).

Assim, além de já estar assegurada na decisão
recorrida à
faculdade legal de purgação da mora, o prazo para tanto é de
5
(
cinco
)
dias corridos, inexistindo amparo jurídico para fixá-lo em dias úteis, nem para estendê-lo para
15 (
quinze
)
dias, como pretende a agravante.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VERA SEBASTIANA DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025